Tribunal: CARF
Processo: 10909.722902/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722902/2012-72
RESOLUÇÃO
3003-000.424 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HC BRASIL TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/10), lavrado para exigência de
multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 107, IV, alínea
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.424 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722902/2012-72
2
"c", do Decreto-Lei 37, de 1966, pela não apresentação de resposta, no prazo estipulado,
dificultando a ação da Fiscalização Aduaneira
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Segundo relato da fiscalização, a empresa HC BRASIL TEXTIL LTDA. foi selecionada
para procedimento de fiscalização do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na
modalidade Suspensão. Foi emitido Termo de Intimação e Início de Fiscalização no
29/2012 - SAFIA em 07/02/2012. Em 14/03/2012 a empresa protocolou pedido de
prorrogação de prazo, sendo que o atendimento parcial a essa intimação ocorreu
em 17/04/2012.
Posteriormente a empresa foi reintimada através dos Termos de Intimação n°
086/2012 e n° 130/2012, de 23/04/2012 e de 29/05/2012, respectivamente,
ocasião em que foi instada a apresentar não somente os documentos e
esclarecimentos faltantes, bem como a prestar informações complementares aos
fatos já apurados. Em 25/06/2012 a fiscalização finalmente teve respondidas as
intimações supracitadas, mas de forma incompleta.
Em sua primeira resposta à intimação, a empresa, ao invés de abordar os quesitos
formulados pela fiscalização, buscou justificar alguns atos internos da mesma,
alegando erros na condução dos atos concessórios. Tais argumentos haviam sido
anteriormente apresentados à DRF Blumenau e, à vista da recusa daquela
delegacia em analisar o requerimento formulado, a empresa, inconformada,
buscou a tutela jurisdicional através do MS 2009.72.05.000906-9/SC. Neste
Mandado de segurança requereu, em síntese, que o poder Judiciário
determinasse à Receita Federal do Brasil que analisasse o requerimento
fundamentado do contribuinte ou, alternativamente, que esse fosse remetido a
quem de direito competisse a análise. (fls. 156 a 202). Após a sentença, em que se
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, a empresa, em 25/05/2009,
assim se manifestou:

A empresa foi intimada a apresentar os atos concessórios de Drawback, seus
aditivos, bem como os respectivos relatórios de comprovação, originais ou cópias
autenticadas. Em resposta, disse que tal informação é de livre acesso do agente
do ente tributante, que pode, nos termos do art. 37 da Lei no 9.784/99, obter os
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.424 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722902/2012-72
3
aludidos documentos de forma direta. Como comprovantes, enviou apenas as
telas impressas do sitio internet do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio. Tendo sido reintimada a apresentar os originais dos relatórios de
comprovação, ou cópias autenticadas dos atos concessórios de Drawback, a
empresa silenciou sobre o assunto.
A empresa não apresentou laudo técnico solicitado pela fiscalização, alegando
que houve inconsistências quanto à vinculação entre cada um dos atos
concessórios e as remessas de produtos ao exterior. Embora se trate de um
imperativo legal, antes da concessão do ato de Drawback, a apresentação do
laudo técnico não está sendo exigida, como regra, pelo Secex. O que se tem
notado é a utilização cada vez maior, por parte daquele órgão, de seus
parâmetros internos e critérios de compatibilidade entre NCM de importação e
exportação, para fins de concessão do regime, o que não desobriga a empresa da
execução e apresentação do referido laudo quando solicitado. O laudo técnico
contém informações de suma importância acerca do processo produtivo da
empresa beneficiária, para determinar a relação insumo-produto final. Por ser
uma ferramenta importante na avaliação do cumprimento dos compromissos do
regime, diante da negativa da empresa, foi apresentada alternativa do
fornecimento de Relatório de Estrutura ou “Árvore de Produtos” que contenham
os mesmos dados, para cada um dos atos concessórios. Entretanto, nem assim a
empresa atendeu à solicitação da fiscalização.
Intimada a apresentar os livros fiscais (Livro de Registro de Entrada, Livro de
Registro de Saída e Livro de Registro de Controle da Produção e Estoque) dos
exercícios de 2005 a 2008, somente foram apresentados os livros de Entrada e
Saída. Considerando o cumprimento parcial da solicitação, a empresa foi
reintimada a apresentar os livros em meio digital, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF n° 86/2001. Novamente, a empresa não só deixou de cumprir a
exigência, como também deixou de apresentar justificativa pelo não atendimento.
A empresa afirmou em resposta à primeira intimação (13/04/2012) que
documentos comprobatórios das movimentações e as adequações dos despachos
de exportação requeridas estavam sendo apresentados ao Secex, para a correta
alocação nos diversos atos concessórios. Porém não há indícios de que houve esse
requerimento de correção. Em reintimação foi solicitado à interessada que
apresentasse a documentação comprobatória do alegado na resposta à primeira
intimação. Novamente a empresa silenciou sobre o assunto.
Do exposto acima, verifica-se que a empresa, embora tendo o dever legal, os
meios e as condições para o cabal atendimento das intimações efetuadas, por
suas ações e omissões, embaraçou e/ou dificultou os trabalhos da Fiscalização.
Pelo fato de a interessada ter embaraçado e/ou dificultado os trabalhos da
fiscalização, foi lançada a multa prevista no art. 107, IV, “c”, do Decreto-Lei n.o
37/66.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.424 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722902/2012-72
4
Cientificada da autuação, a autuada apresentou a impugnação de fls. 15 a 31,
alegando que:
- a Receita Federal do Brasil carece de competência para fiscalizar e
autuar a empresa impugnante. O contribuinte não pode ser objeto de
fiscalização por parte da Receita Federal uma vez que a liquidação dos
atos concessórios está pendente de análise pelo Decex. A competência
para a análise das circunstâncias que envolvam o regime especial é da
Decex, e não da Receita Federal.
- o contribuinte não recebeu qualquer documento que atestasse a
prorrogação do MPF. Assim, são nulos os autos de infração emitidos por
extinção do MPF, tendo em vista que não houve prorrogação do
Mandado de Procedimento Fiscal. Há nulidade do ato por cerceamento
do direito de defesa e grave violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
- parte do lançamento está decaída posto que eventuais diferenças de
tributos deveria ter sido exigida dentro do prazo de 5 anos contados da
ocorrência dos fatos geradores, ou então da data do registro da DI, que
reportam aos anos de 2006. Por sua vez, a notificação do lançamento
ocorreu apenas em dezembro de 2012.
- analisando o auto de infração, pode ser facilmente verificado que todas
as intimações e todos os quesitos formulados pela fiscalização foram
atendidos, não tendo a impugnante em nenhuma oportunidade
dificultado ou impedido a fiscalização por parte dos auditores da Receita
Federal.
- basta breve leitura das intimações e suas respostas formais acatadas
pela fiscalização, para perceber que não houve um quesito sequer que,
formulado pela fiscalização, não tenha sido objeto de apresentação dos
documentos requeridos e/ou dos esclarecimentos e justificativas
necessárias, sendo evidente que ao contrário do levianamente apontado
pela fiscalização, os arquivos magnéticos no formato da IN/SRF no
86/2001, além de terem sido apenas requeridos na malsinada
"reintimação", foram todos entregues à fiscalização, em formato
adequado, validados pelo sistema "SVA", com recibo/protocolo de
entrega que, se não consta dos autos, o foi indevidamente subtraído e, se
for o caso, pode ser apresentado para confronto.
- todos os documentos que estavam à disposição foram entregues pela
impugnante em atendimento a ação fiscalizatória, basta verificar os
anexos carreados aos autos do processo administrativo n°
10909.722859/2012-45,
que
atestam
cabalmente
as
respostas
apresentadas pela impugnante.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.424 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722902/2012-72
5
- verifica-se a boa-fé ao atender à solicitação de fiscalização prestando
tais esclarecimentos, o que afasta a ideia de que teria a intenção de
embaraçar a fiscalização.
- a autoridade responsável pela fiscalização ao perceber algum erro ou
omissão por parte da contribuinte sem a intenção de fraude deveria
orientá-la sobre como efetuar de maneira correta tal ato, nos termos dos
artigos 63 e 65 da Lei n° 5.025/66.
Requer o cancelamento dos autos de infração objeto deste processo
administrativo.
É o relatório
A lide foi decidida pela 7a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-44.728, de 05/09/2019 (fls.51/56), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.65/), após a síntese
fática do caso posto, defende o seguinte: (i) nulidade da decisão recorrida, por ausência de análise
aos argumentos posto pela defesa, a saber: 1. ausência de competência da RFB para fiscalizar e
autuar a recorrente; ; 2. ausência de prorrogação do mandado de procedimento fiscal; (ii)
decadência. No mérito, que todas as intimações e todos os quesitos formulados pela fiscalização
foram atendidos pela contribuinte, não tendo está em nenhuma oportunidade dificultado ou
impedido a fiscalização por parte dos auditores da Receita Federal. Afirma que “todos os
documentos que estavam a sua disposição foram entregues pela recorrente em atendimento a
ação fiscalizatória, basta verificar os anexos carreados aos autos do processo administrativo no
10909.722859/2012-45, que atestam cabalmente as respostas apresentadas pela recorrente”.
Por fim, requer:
4. DOS PEDIDOS:
Em face de todo o exposto, com o devido respeito e acatamento, nada mais resta
a recorrente, a não ser requerer o que segue:
a) a nulidade da decisão da DRJ ante a falta de julgamento das preliminares
invocadas na impugnação; b) a reforma da decisão da DRJ/FNS, à luz dos
fundamentos fáticos e jurídicos narrados no presente recurso voluntário,
cancelando o auto de infração objeto deste processo administrativo.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.424 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722902/2012-72
6
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/09/2019 (fl.62) e protocolou
Recurso Voluntário em 07/10/2019 (fl.63) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nulidade da decisão da DRJ:
A recorrente alega que a decisão da DRJ é nula, por ofensa aos princípios do
contraditório e ampla defesa, tendo em vista que decisão recorrida não enfrentou questões
postas na defesa, acerca da incompetência da SRF para fiscalizar e autuar a recorrente, bem como,
a falta de prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal.
Sem razão a recorrente.
As causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise são
estipuladas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa. Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e foi
observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à recorrente contestar o
julgado da forma que lhe é facultada.
Ademais, percebe-se que houve explícita fundamentação do que fora decidido no
acórdão recorrido, que entendeu que tais argumentos não têm relação com a multa de embaraço,
como decadência e prorrogação do MPF, não conhecendo de tais argumentos, bem como
entendeu aplicável ao caso a penalidade constante do art. 107, IV, “c”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Embora breve, a decisão recorrida encontra-se revestida das formalidades legais,
em especial quanto à motivação determinada pelo art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999,
impossibilitando infirmá-la por alegações de mácula quanto a tais requisitos.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.424 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722902/2012-72
7
Assim, improcedente tal alegação.
III – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária, no valor
R$5.000,00, estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, pela não apresentação de resposta, no prazo
estipulado, dificultando a ação da Fiscalização Aduaneira, no valor R$5.000,00.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
Do voto do Sr. Ministro Relator, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes
teses, relativo ao tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.424 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722902/2012-72
8
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação se deu por
intermédio do Aviso de Recebimento, através do seu representante legal, na data de 17/12/2012,
sua Impugnação foi interposta em 16/01/2013 (fl.15) e foi julgada na data de 05/09/2019 (fl.51):

Ainda, a recorrente apresentou Recurso Voluntário na data de 07/10/2019 (fls.63),
sendo que sua apreciação se dará na próprima sessão agendada no período de 02 a 06 de junho
de 2025.

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, tanto em relação
ao transcurso de tempo em relação ao protocolo da Impugnação e sua decisão por parte da DRJ,
quanto da análise do presente Recurso Voluntário, portanto, com indicação da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.424 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722902/2012-72
9
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 89
DF CARF MF
Original